Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732970-11.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA PAULA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO, ANA CAROLINA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO RECORRIDA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ. 2. Escorreita a via eleita tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, não se sustentando o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, não havendo que cogitar de prescrição na hipótese. 4. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. As recorrentes postulam o sobrestamento dos autos até que seja revista a tese firmada no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado na PET 12.482, e alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 205, e 206, §3o, inciso II, ambos do Código Civil, porque, tendo a complementação de aposentadoria natureza jurídica de rendas temporárias ou vitalícias, deveria ter aplicado a prescrição trienal e não a decenal; b) artigo 190 do CCB, pois o termo inicial da prescrição é a data da revogação da tutela antecipada que deu origem aos pagamentos indevidos; c) artigo 1.707 do CCB, haja vista que os valores com natureza jurídica de alimentos, recebidos de boa-fé, são irrepetíveis; d) artigo 523 do Código de Processo Civil, afirmando que inexiste título executivo judicial, haja vista que o julgado não os condenou a devolverem os valores recebidos no curso da ação; e) artigo 22 da Lei 6.435/1977, porquanto o índice aplicável para corrigir os valores recebidos a maior do plano de previdência seria a TR – Taxa Referencial. Em relação aos temas dos itens “c”, “d” e “e” supra, apontam divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJRS, TRF3, TRF4 e do STJ. As partes recorrentes (ID 49379696 – Pág. 33) e recorrida (ID 50450759 – Págs. 1 e 20) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372), e NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 205, e 206, §3o, inciso II, e 1.707, todos do CCB, 523 do CPC e 22 da Lei 6.435/1977, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) o "prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, como na presente hipótese, é o decenal. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 2.045.879/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023); b) “É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes”. (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023); c) aplica-se o INPC sobre a restituição de parcelas de plano de previdência complementar (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.418/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 190 do CCB, pois a turma julgadora esclareceu no acórdão embargado que “a decisão agravada não tratou em seu dispositivo do termo inicial para prescrição e, mesmo o tivesse feito para alterar ou estabelecer em desacordo ao interesse da exequente, não houve recurso da exequente que autorizasse a modificação da decisão no ponto destacado. Nessa hipótese, a alteração de ofício afrontaria princípios da devolutividade e do dispositivo”. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Além disso, INDEFIRO o pedido de SOBRESTAMENTO do apelo, haja vista que a Questão de Ordem proposta pelo Ministro Og Fernandes no TEMA 692 DO STJ tem por objetivo revisar o entendimento quanto “à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”. Já no presente caso, a controvérsia reside na devolução de valores recebidos a título de aposentadoria pagos pela CERES, entidade de previdência complementar. As situações versam, à toda evidência, sobre regimes de previdência distintos, o que não autoriza o acolhimento do referido pleito. Por fim, determino que as futuras publicações direcionadas às partes recorrentes e recorridas sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372), e NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015